Tribunal: TJDFT
Processo: 0004086-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Os prints das mensagens do celular da vítima anexados aos autos são elementos de prova válidos, que reforçam a certeza da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
3. A Lei n. 14.132/2021, ao inserir o crime de perseguição no Código Penal, revogou o art. 65 da Lei de Contravenção Penal (perturbação da tranquilidade), porém não promoveu uma abolitio criminis, mas sim uma continuidade normativo-típica com agravamento da pena.
4. A reiteração das condutas não é elementar do tipo penal de perturbação da tranquilidade, previsto no art. 65 da LCP, mas sim do novo tipo penal de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal, com pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de reclusão e multa, aumentada da metade se praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
5. Tratando-se de continuidade típico-normativa, a condenação deve ser mantida nos termos da norma vigente à época dos fatos, ou seja, do art. 65 da LCP, que não possuía a reiteração da conduta como elementar do tipo penal, permitindo a aplicação da continuidade delitiva, vez que mais benéfica ao acusado.
6. Em se tratando de infração praticada em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
7. Recurso conhecido e improvido.